Tribunal: TJDFT
Processo: 0005252-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005252-53.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DJALMA PEREIRA DE REZENDE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O advogado do apelante, diagnosticado com Covid-19 (ID 17919405), pede o adiamento do julgamento da apelação, por não estar em boa condição de saúde para fazer sustentação oral, ainda que por videoconferência. Defiro o pedido de adiamento para que a apelação seja incluída na pauta da sessão virtual do dia 6.8.2020. Intime-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES